Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-57.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Recurso Inominado no: 1009345-57.2018.8.11.0002
Vistos etc.
Dê-se integral cumprimento ao despacho proferido em 12.08.2020 (ID no 53068976).
Proceda-se a redistribuição do presente feito.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator